Tribunal: TJDFT
Processo: 0719879-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719879-79.2020.8.07.0001 RECORRENTES: DEBORA APARECIDA DE MORAIS, GERALDO ANTONIO DE MORAIS, MARIA APARECIDA DE CARVALHO DE MORAIS RECORRIDO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP REPRESENTANTE LEGAL: SALEEM AHMED ZAHEER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACOLHIMENTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. DISTRATO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA DO CRÉDITO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REDISTRIBUÍDOS OS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. 1. A ação monitória confere o pagamento de quantia em dinheiro àquele que afirmar possuir o direito com base em prova escrita sem eficácia de título executivo (art. 700, inc. I, do CPC). 2. O mérito da ação monitória mais se aproxima da tutela executiva, do que da tutela de conhecimento tradicional. Com o procedimento monitório, o autor visa a satisfação do seu direito, e não o reconhecimento de seu direito, cuja via adequada é o processo de conhecimento. 3. O retorno das partes ao status quo ante, com a consequente devolução do capital aportado no negócio (objeto do feito monitório), depende de prévia rescisão contratual da sociedade em conta de participação, que desafia ação própria de conhecimento, com ampla dilação probatória. Nesse contexto, não há que se falar em prova escrita do crédito, revelando-se inadequada, por conseguinte, a via da ação monitória, carente o interesse processual. 4. Recurso conhecido e provido. Preliminar de inadequação da via eleita acolhida. Feito extinto sem resolução do mérito. Redistribuídos os ônus de sucumbência. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 700 do Código de Processo Civil, sustentando que a conclusão de que os documentos colacionados com a inicial são hábeis para embasar o rito monitório. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 700 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÃO QUE FOI DEVIDAMENTE EXAMINADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 485, § 3o, DO CPC. SÚMULA 284/STF. RECURSO COM FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. QUESTÃO QUE NÃO CONFIGURA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. Não há violação do art. 1.022, II, do CPC quando a matéria suscitada foi expressamente examinada no acórdão recorrido, ainda que o Tribunal de origem tenha adotado entendimento contrário à pretensão do recorrente. 2. Recurso especial que, por se fundar em premissa manifestamente equivocada, apresenta fundamentação deficiente. Aplicação da Súmula 284/STF. 3. A existência de título não configura pressuposto processual da ação monitória e não pode ser considerada matéria de ordem pública. 4. A aptidão da prova escrita para amparar a ação monitória está sujeita à preclusão e somente pode ser discutida na fase monitória do procedimento. Aplicação da Súmula 83/STJ. 5. O exame da existência e da suficiência da prova escrita apresentada não se mostra possível nesta instância especial, por demandar o reexame de matéria fático-probatória. Aplicação da Súmula 7/STJ. 6. A mera interposição do recurso cabível, por si só, não enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, que pressupõe intuito protelatório ou abusivo, o que não está configurado no presente caso. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1896525/CE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 8/6/2021) (g.n.). Veja-se também o AgInt no REsp 1939890/TO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 14/10/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009